Tribunal: TJPA
Processo: 0801135-26.2024.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801135-26.2024.8.14.0125

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: C. D. C. L. L. A., KEILA DE SOUSA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO. NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra C.D.C.L.L.A., representado por sua genitora KEILA DE SOUSA COSTA, diante da sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, para que o Apelante
procedesse com a
realização de exames de imunohistoquímica, ecocardiograma transtorácico, teste ergométrico, avaliação neuropsicológica para diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e demais exames que se fizerem necessários, sendo fixado, por equidade, honorários no valor de um salário-mínimo.

II. Questão em discussão

2. Considerando que a fixação equitativa é fato incontroverso, a controvérsia recursal reside em verificar se os honorários devem ser reduzidos ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).

III. Razões de decidir

3.

Considerando a natureza da causa (direito à saúde) e o trabalho desenvolvido pelo patrono do Apelado (petição inicial, tutela de urgência, réplica e contrarrazões aos Embargos de Declaração), a fixação dos honorários advocatícios no valor de um salário-mínimo observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e julgado desprovido.

_________

Jurisprudência relevante citada:
(TJPA, processo n.º 0803434-16.2022.8.14.0005 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de novembro de 2024) e (TJPA, processo n.º 0803491-34.2022.8.14.0005 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 05 de novembro de 2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual– 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0801135-26.2024.8.14.0125 - PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra C.D.C.L.L.A., representado por sua genitora KEILA DE SOUSA COSTA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, considerando que as ações de saúde da pessoal humana são essenciais a toda coletividade e deve ser prestado de forma continua, para
DETERMINAR

que o requerido, Estado do Para,
PROCEDA

ao tratamento adequado com realização de exames de imunohistoquímica, ecocardiograma transtorácico, teste ergométrico, avaliação neuropsicológica para diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e demais exames a criança C.D.C.L.L.A., tudo conforme prescrição médica, conforme determinado pela liminar concedida por este Juízo. A tutela antecipada tornou-se estável, na forma do art. 304 do NCPC, por este motivo consolida-se no mundo jurídico esta manifestação judicial como satisfativa. Sem custas.
Condeno o requerido em honorários sucumbenciais de um salário-mínimo, em vigor na data desta sentença, FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA
. (AgInt no AgInt no REsp 1.670.036/SE; REsp 1678132 MG 2017/0139641-5). (grifo nosso).

Em suas razões, o Agravante defende a necessidade de observância ao Tema 1313/STJ (fixação equitativa dos honorários em demandas que se pleiteia a satisfação do direito de saúde).

Defende a necessidade de redução dos honorários ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base em sete fundamentos que considera essenciais (1- natureza massificada, padronizada e de baixa complexidade das ações de saúde; 2- atuação da Defensoria Pública e do impacto da sucumbência sobre o orçamento público; 3- risco de enriquecimento sem causa diante da inexistência de proveito patrimonial; 4- impacto fiscal sobre o orçamento público e a função social do processo; 5- lógica que orienta a relativização das prerrogativas da Fazenda Pública em favor da saúde pública; 6- necessidade de releitura do princípio da causalidade, considerando as limitações sistêmicas do Estado e, 7- compatibilidade da equidade com a padronização de honorários nas demandas repetitivas).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, uma vez que houve a fixação dos honorários por apreciação equitativa (Tema 1.313/STJ), remunerando com mínima razoabilidade o trabalho realizado.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a examinar o mérito.

Inicialmente, necessário registrar, que a fixação dos honorários em um salário-mínimo ocorreu por apreciação equitativa, conforme afirmado pelo próprio Magistrado de origem na sentença de Embargos de Declaração, portanto, é fato incontroverso que a fixação deve ser equitativa.

Deste modo, a controvérsia recursal reside em verificar se os honorários devem ser reduzidos ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em que pese as inúmeras teses do Apelante, considerando a natureza da causa (direito à saúde) e o trabalho desenvolvido pelo patrono do Apelado (petição inicial, tutela de urgência, réplica e contrarrazões aos Embargos de Declaração), a fixação dos honorários advocatícios no valor de um salário-mínimo observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com os parâmetros jurisprudenciais e preservando a função remuneratória da verba honorária, sem onerar desproporcionalmente os cofres públicos, notadamente em face da multiplicidade de demandas semelhantes enfrentadas por entes estatais no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA.
VALOR
DA
CAUSA
REFORMADO. HONORÁRIOS EM FACE DO MUNICÍPIO E ESTADO REFORMADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

(...)
Assim, quanto aos honorários, em razão da redução do valor da causa para R$20.000,00 (vinte mil reais) procedida nesta instância, verifica-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando que a causa em conflito não demanda tanta complexidade por parte do causídico e ainda frente a impossibilidade de mensurar precisamente o valor da causa, tendo em vista não ser possível numerar os custos necessários ao restabelecimento da saúde do requerente, impossibilitando, assim, a mensuração do proveito econômico obtido pelo autor. (...)
A
nte o exposto, na linha do parecer ministerial e com fulcro no que dispõe o art. 932, incisos IV, b e VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, b e d, do RITJPA, conheço do recurso de apelação, concedendo-lhe parcial provimento, para reformar a sentença recorrida tão somente quanto ao valor atribuído à causa e aos honorários, para fixá-los em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em face da Município de Altamira e Estado do Pará, tudo nos termos da fundamentação lançada.

(TJPA, processo n.º 0803434-16.2022.8.14.0005 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de novembro de 2024). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA ajuizada por EUGLAUCILENE MARIA GOMES FELIX. (...)
Pois bem, o juízo sentenciante condenou o Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), que equivale ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que de imediato se mostra excessivo e exorbitante. A esse respeito, o § 3º do art. 85 do CPC/15 prevê que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, como no caso, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, obedecendo os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo processual. (...)
No caso, considerando que se trata de causa que não demandou maiores esforços do causídico, a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se mostra desarrazoada,
assim em observância aos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, a verba honorária deve ser arbitrada equitativamente
(...).

(TJPA, processo n.º 0803491-34.2022.8.14.0005 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 05 de novembro de 2024). (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026